Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO MÉDIA DO MERCADO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. SEGURO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1 – Contrato bancário. Taxa de juros. Na forma da jurisprudência em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234 (REsp 1112879/PR): “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” O contrato firmado pelas partes prevê expressamente a taxa de juros. Em relação à cláusula que estabelece percentual de juros superior à média do mercado, ela não é nula. O abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27): “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” O autor não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem abusividade.2 – Tarifa de cadastro. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repercussão geral (REsp 1251331/RS), é válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, no caso de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 620): “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”3 – Tarifa de registro. Ainda de acordo com o entendimento fixado pelo STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP).4 – Seguro. No julgamento do REsp 1639320-SP, o STJ pacificou o entendimento de que: “2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (Tema 972). No contrato firmado foram observados os parâmetros legais. Válida, pois, a cobrança.5 – Capitalização de juros. A capitalização mensal de juros é autorizada no sistema jurídico nacional, que prevê, no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que: “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”. Não há, pois, ilegalidade.6 – Recurso conhecido e não provido.

m